Tribunal: TJDFT
Processo: 0015793-94.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. SINALIZAÇÃO INEXISTENTE. CULPA NÃO CONFIGURADA. ART. 90 DO CTB. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. VERBETE No 421 DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A par da inexistente sinalização no local da colisão, a qual desorienta os condutores que trafegam na via e afeta a dinâmica do acidente, haja vista que altera a exigibilidade da conduta das partes, não há que se falar em imprudência ou negligência da parte Requerida ao conduzir o veículo, a qual não desobedeceu a sinalização.
2 – Diante da deficiente sinalização, aplica-se o disposto no art. 90 do CTB, segundo o qual: "Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta".
3 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença” (Verbete no 421/STJ).
4 – A tese de que o entendimento sumular no 421 do Tribunal da Cidadania estaria superado pelas Emendas Constitucionais no 45/2004, 74/2013 e 80/2014 não se confirma, haja vista que a definição da questão refere-se à interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, cuja incumbência uniformizadora é do Superior Tribunal de Justiça, que já tem delineada em sua jurisprudência a orientação firmada, até mesmo em julgados mais recentes.
Apelação Cível parcialmente provida.